Tribunal: TJES
Processo: 0027836-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027836-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FELIPE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.
P
RELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, na fração unitária mínima, convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

A denúncia narra que, na madrugada de 22 de setembro de 2018, policiais militares abordaram veículo em atitude suspeita no bairro Morro do Quadro, ocasião em que encontraram, em revista pessoal realizada no acusado, 26 pedras de crack embaladas e preparadas para comercialização, além de R$ 132,00 em espécie. Nada de ilícito foi localizado com os demais ocupantes do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando a pena em concreto aplicada ao acusado e sua menoridade relativa ao tempo do crime; (2) estabelecer se, reconhecida a extinção da punibilidade, fica prejudicada a análise das teses defensivas de nulidade da abordagem policial, absolvição, desclassificação da conduta e oferecimento de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar suscitada pel
o Ministério Público, em contrarrazões
-
Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
. A pena de 1 ano e 8 meses de reclusão aplicada ao acusado prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime, conforme o art. 115 do Código Penal.

O acusado, nascido em 18 de março de 1999, contava 19 anos de idade na data dos fatos, ocorridos em setembro de 2018, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 2 anos.

Entre o recebimento da denúncia, em 17 de dezembro de 2018, e a publicação da sentença condenatória, em 1º de março de 2025, transcorreu período superior a 2 anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

A pena de multa também está prescrita, pois se sujeita ao mesmo prazo prescricional da pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da consequente extinção da punibilidade prejudica a análise da apelação defensiva.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida. Punibilidade extinta. Apelação defensiva prejudicada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027836-47.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS FELIPE PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
MATHEUS FELIPE PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que,
julgando procedente a denúncia,
o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/
0
6), à pena de 01
(um)
ano e 08
(oito)
meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
na fração unitária mínima,
sendo
convertida a sanção corporal em duas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões de recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar a revista pessoal.

No mérito, requer a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para comprovar a destinação mercantil das substâncias apreendidas, de forma que salienta a possibilidade de desclassificação da conduta, para o delito de porte de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Destaca, ainda, a possibilidade de oferecimento ao réu do Acordo de Não Persecução Penal.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, na madrugada de 22 de setembro de 2018, policiais militares abordaram veículo em atitude suspeita no bairro Morro do Quadro, ocasião em que encontraram, em revista pessoal realizada no apelante, 26 pedras de crack, embaladas e preparadas para comercialização, além da quantia de R$ 132,00 em espécie. Nada de ilícito foi localizado com os demais ocupantes do veículo.

Feitos tais esclarecimentos, submeto, inicialmente, à apreciação da Turma Julgadora,
preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto aplicada ao acusado, suscitada pel
o Ministério Público, em contrarrazões.

Conforme se verifica da respeitável sentença, o acusado restou condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, a teor do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, devendo tal prazo, ser reduzido pela metade (02 anos), por tratar-se o réu, ao tempo do crime, de menor de 21 (vinte e um) anos (fl. 25 do volume 1, parte 1, do id. 16971468), nos moldes do artigo 115, do Código Penal.

Frise-se, neste ponto, que o recorrente, nascido em 18 de março de 1999, à época dos fatos (setembro de 2018), contava com 19 (dezenove) anos de idade.

Com efeito, percebe-se que o lapso temporal, exigido para o reconhecimento da prescrição retroativa, está devidamente preenchido, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (17 de dezembro de 2018 – fl. 117 do volume 1, parte 3, do id. 16971468) e a data da publicação da sentença condenatória (01 de março de 2025 – id. 16971470), transcorreram mais de 02 (dois) anos, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Da mesma forma, a pena de multa também está prescrita, porquanto sujeita ao mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando for cumulativamente cominada ou aplicada, ao teor do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Destarte, diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONTRARRAZÕES,

E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
MATHEUS FELIPE PEREIRA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, relativamente ao crime do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com base no art. 107, inciso IV c/c art. 109, V, art. 110, § 1º, art. 114, II, e art. 115, todos do Código Penal.
Julgo prejudicad
a
a
a
pelação
d
efensiva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para declarar extinta a punibilidade do apelante.